Tribunal: TJMT
Processo: 1001089-63.2021.8.11.0021
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001089-63.2021.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RICARDO ALVES DE ARAUJO - CPF: 703.564.571-33 (APELANTE), Eliseu Lima da Silva (APELANTE), MATHEUS GEORGE CHICOSKI - CPF: 054.110.721-66 (APELANTE), ROSIMEIRE MARQUES DE ALCANTARA - CPF: 048.092.221-79 (APELANTE), DOUGLAS ALFRED ZANARDI CHICOSKI - CPF: 036.689.881-70 (APELANTE), ELIZEU LIMA DA SILVA (APELANTE), MATHEUS GEORGE CHICOSKI - CPF: 054.110.721-66 (VÍTIMA), DOUGLAS ALFRED ZANARDI CHICOSKI - CPF: 036.689.881-70 (VÍTIMA), ROSIMEIRE MARQUES DE ALCANTARA - CPF: 048.092.221-79 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
.
CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO.
1. ALMEJADA
A
REDUÇÃO DA
S
PENA
S
INTERMEDIÁRIA
S
PARA QUANTITATIVO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
E DA MENORIDADE RELATIVA
DOS APELANTES
. IMPOSSILIBIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E PRECEDENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
2.
PEDIDO DE CONCESSÃO
AOS
APELANTES DOS
BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA E ISENÇÃO DO PAGAMENTO
DAS
DESPESAS JUDICIAIS
.
INACOLHIMENTO
.
CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO
.
CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS
.

3
. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inobstante tenha sido reconhecida
em favor dos apelantes
a
s
atenuante
s
da confissão espontânea
e da menoridade relativa
, não se pode conduzir a
pena
aquém do mínimo legal na segunda etapa dosimétrica, por força do que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, entendimento, esse, que não denota violação aos princípios da legalidade, isonomia e da individualização da pena, consoante precedente do Supremo Tribunal Federal.

2.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como se conceder ao
s
apelante
s
o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento
despesas
processuais, porquanto essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, porquanto este é o momento adequado para aferir a real situação
econômico-
financeira
de ambos
, uma vez que existe a possibilidade de alteração desta após a data da condenação.

3
. Recurso des
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da

Terceira
Câmara Criminal:

Trata
-
se de recurso de apelação criminal
interposto por

Elizeu Lima
d
a Silva
e
Ricardo Alves
d
e Araújo
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª
Vara
da Comarca de Água Boa
/
MT
,
nos autos da
Ação Penal
n.
1001089-63.2021.8.11.0021
, conden
ando
-
o
s

pela prática
do
crime de
roubo circunstanciado,
capitulado no art. 15
7
, §
2
º,
I
e
I
I
,
do Código Penal,
aplicando
a ambos a pena individual
5 (cinco) anos e 4 (quatro)

meses de reclusão, em regime
inicial
semiaberto
,
e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa,
a ser calculado à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

O
s
apelante
s
,

nas razões
vistas

no
ID
198425240
,
postul
a
m

a re
dução da pena abaixo do mínimo legal, pelo reconhecimento das atenuantes da conf
issão espontânea e
da menoridade relativa
de ambos
,
superando –
overruling
– o entendimento constante na Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça
;
bem como
o deferimento a gratuidade do acesso à justiça, isentando
-
os
do
pagamento das
despesas
processuais.

O Ministério Público, n
a
s

contrarrazões
que
se encontram

no ID

198425247
,

requer

o
des
provimento
do recurso defensivo
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
no parecer

que está

no ID
204105157
,
segu
e
a mesma linha intelectiva.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
constante
no ID
198425150
,
narra os fatos da seguinte forma:

[...]

Consta dos inclusos autos do inquérito policial que, no dia 20 de agosto de 2014, por volta das 23h5Omin, na Rua 31, Chácara 09, S/N, bairro: Guarujá no município de Água Boa/MT, os denunciados
RICARDO ALVES DE ARAÚJO e ELISEU LIMA DA SILVA
subtraíram, para si, mediante violência, coisa móvel alheia, consistente em 01 (uma) motocicleta, marca Honda, modelo CB 300R, cor prata, ano 2009/2010, placa NKU-8748, avaliada em aproximadamente R$ 6.521,00 (seis mil, quinhentos e vinte e um reais), pertencente à
vítima

Matheus George
Chicoski
, conforme boletim de ocorrência de fls. 04-06-IP e demais elementos probatórios colhidos no caderno inquisitorial incluso.

Segundo apurado, nas condições de data e local supracitadas, os denunciados
RICARDO ALVES DE ARAÚJO
e
ELISEU LIMA DA SILVA
estavam trafegando normalmente pelas ruas da cidade, em uma motocicleta. Ao perceberem que a
vítima

Douglas Alfred Zanardi
Chicoski
estava aparentemente desatenta e próxima à motocicleta supracitada, abordaram-na e anunciaram o assalto. 0 denunciado ELISEU LIMA DA SILVA, mediante violência e grave ameaça, apontou uma arma de fogo no sentido da
vítima
e exigiu que ela entregasse o bem. A
vitima
, temendo por sua vida, entregou a chave da motocicleta.

Com ânimo de assenhoramento definitivo, o denunciado
RICARDO ALVES DE ARAÚJO,
acompanhado de seu comparsa
ELISEU LIMA DA SILVA,
após terem êxito na empreitada criminosa, evadiram-se imediatamente do local com a res furtiva.
ELISEU LIMA DA SILVA
tomou a direção da motocicleta da
vítima
e de posse da res furtiva saiu do local acompanhando
RICARDO ALVES DE ARAÚJO
.

Momentos depois, a
vítima
acionou apoio policial e em outra motocicleta, seguiu os denunciados até próximo do estabelecimento comercial "Plantão de Bebidas Aquarius". Momentos depois, com ajuda da viatura policial, conseguiram recuperar o bem que, momentos antes, havia sido roubado.

[...].
Destaques no original

A materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia
encontram-se comprovada
s
e não foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o
s
apelante
s
se limit
aram
a atacar a pena imposta
aos dois.

Todavia, não há como acolher o pedido do
s
apelante
s
visando o afastamento da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para que a pena intermediária seja readequada para aquém do mínimo legal em razão da aplicação
aos dois da
atenuante da
confissão
espontânea

e da menoridade relativa
, p
orque, não obstante a matéria pareça controvertida, diante da redação do
caput
do art. 65 do Código Penal, que usou a expressão
sempre atenuam a pena
, é certo que a aplicação deste dispositivo, foi resolvida pela edição do enunciado sumular acima
citado
, cujo texto preconiza de forma clara e insofismável que
“a incidência da circunstância atenuante
não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, não se podendo
, pois,
flexibilizar o entendimento
da referida corte superior
.

Ainda nessa linha intelectiva deve ser consignado que, ao fixar a pena, em regra, o juiz deve levar em conta os limites mínimo e máximo estabelecidos no tipo penal. Nesse desiderato, na primeira fase, obrigatoriamente, não pode ultrapassar esses lindes, por força do inciso II do art. 59, do Código Penal; na segunda fase, é sua obrigação considerar as atenuantes e agravantes, nos termos do art. 68, do referido
Codex
desde que, por força da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, isso não conduza a redução aquém do mínimo legal; impondo-se asseverar, por último, que na terceira etapa, não há limites para fixação.

A propósito, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiç
a, continua com o mesmo posicionamento, conforme se infere dos julgados abaixo ementados:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA EM PATAMAR AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. É pacífico na jurisprudência pátria que o reconhecimento de circunstância atenuante não tem o condão de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal. Referido entendimento foi reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de Repercussão Geral (Tema 158) e por este Superior Tribunal de Justiça, em sede de Recurso Repetitivo (Tema 190) e por meio do enunciado da Súmula n. 231/STJ. Precedentes.

2. Ademais, no que diz respeito à alegação de que a matéria em questão foi afetada à Terceira Seção (REsp n. 1.869.764/MS), cabe observar que esta Corte Superior entende que a Súmula n. 231/STJ se encontra em plena validade, podendo e devendo ser aplicada na segunda etapa dosimétrica, para o fim de obstar a redução da pena intermediária a patamar abaixo do mínimo legal previsto para o tipo penal. Precedentes.

3. Dessa forma, afastada pelas instâncias ordinárias a possibilidade de redução da pena, na segunda etapa dosimétrica, a patamar inferior ao piso previsto em lei, não obstante o reconhecimento de atenuante, em razão do óbice da Súmula n. 231/STJ (e-STJ fls. 456), irretocável o acórdão recorrido quanto a esse aspecto.

4. Agravo regimental não provido.

(
AgRg
no REsp n. 2.088.057/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28.11.2023,
DJe
de 1.12.2023.).

Destacamos

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. REDUÇÃO DA PENA A PATAMAR INFERIOR AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. APLICABILIDADE MANTIDA.

1. A Terceira Seção desta Corte Superior, no julgamento do REsp n. 1.117.068/PR, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou a tese de que o "critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal".

2. Assim, "Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022,
DJe
de 17/10/2022.)
3. "A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (
overruling
)" (
AgRg
no
AREsp
n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 9/5/2023.) 4. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no
AREsp
n. 2.270.174/PA, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7.11.2023,
DJe
de 16.11.2023)

Destacamos

Sobreleva-se registrar, ainda, nessa senda, que
embora o
referido postulado sumular não
seja
vinculante, é fato que o Supremo Tribunal Federal, na sua composição plena, no julgamento do R
ecurso
E
xtraordinário
n. 597.270, relatado pelo ministro Cezar
Peluzo
, reconheceu a
repercussão geral
do tema alusivo à fixação da pena privativa de liberdade abaixo do mínimo legal, oportunidade em que reafirmou a jurisprudência daquela corte, no sentido de sua inadmissibilidade, como pode ser visto no aresto abaixo ementado:

AÇÃO PENAL.
Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.
(STF – RE 597270 QO-RG

– Relator: Ministro Cezar
Peluzo
– Julgamento: 26
.
03
.
2009 – Publicação: 05
.
06
.
2009).
Destacamos

Logo,
é
impossível a redução da pena intermediária do
s
apelante
s
para aquém do mínimo legal,

diante da incidência, na espécie, da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.

O
s
apelante
s
requer
em
, também
,
a
concessão da gratuidade de justiça, com a isenção ou suspensão da execução das
despesas
processuais
, alegando hipossuficiência financeira de ambos
.

O pleito, da mesma forma, não deve ser acolhido.

No que diz respeito à concessão dos benefícios ao
s
apelante
s
d
e
justiça gratuita visando à isenção do pagamento das despesas processuais,
vê-se,
o art. 804 do Código de Processo Penal, é de clareza solar ao dispor
“
Q
ue a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido
”
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art. 98.

[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Vê-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas processuais, porque, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art. 98.

[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e
somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Demais disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do
s
apelante
s
seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Isso porque a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no
J
uízo das
E
xecuções
P
enais, que levará em conta a situação econômico-financeira do
s
apelante
s
, quando da apreciação do pedido, momento no qual,
os dois
poder
ão
ou não, ser beneficiado
s
com a isenção condicional, tal como entendeu este Tribunal de Justiça no acórdão
a seguir resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA
DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.

(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/04/2021,
Publicado
no DJE 29/04/2021)

Destacamos

Posto isso, em consonância com parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso
de apelação criminal
interposto por
Elizeu Lima
d
a Silva
e
Ricardo Alves
d
e Araújo
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/05/2024